Tribunal: TCU
Processo: 014.496/2016-0
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: WALTON ALENCAR RODRIGUES
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2021-04-27
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Tomada de contas especial instaurada em razão da impugnação parcial de despesas realizadas com os recursos do Convênio No 1440/2006, tendo por objeto "Melhorias Sanitárias Domiciliares".

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de Tomada de Contas Especial instaurada pela Fundação Nacional de Saúde, em desfavor de Iltamar de Araújo Pereira e da empresa E. P. Construções Projetos e Serviços Ltda., em razão da impugnação parcial de despesas realizadas com recursos do Convênio 1440/2006, ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, diante das razões expostas pelo relator, em: 9.1. considerar revéis Iltamar de Araújo Pereira e da empresa E. P. Construções Projetos e Serviços Ltda., para todos os efeitos, com fundamento no art. 12, § 3o, da Lei 8.443/1992, dando-se prosseguimento ao processo; 9.2. julgar irregulares as contas de Iltamar de Araújo Pereira e da empresa E. P. Construções Projetos e Serviços Ltda., com fundamento nos arts. 1o, inciso I, 16, inciso III, "b" e "c", 19 e 23, inciso III, da Lei 8.443/1992, e condená-los ao pagamento das quantias a seguir especificadas, com a fixação do prazo de quinze dias, a contar da notificação, para que comprovem, perante o Tribunal (art. 214, inciso III, alínea "a", do Regimento Interno do TCU), o recolhimento da dívida à Fundação Nacional de Saúde, atualizada monetariamente e acrescida dos juros de mora, calculados a partir das datas discriminadas, até a data do recolhimento, na forma prevista na legislação em vigor; Data da Ocorrência Valor Original (R$) 16/8/2007 59.077,23 13/9/2010 113.821,44 9.3. aplicar a Iltamar de Araújo Pereira e à empresa E. P. Construções Projetos e Serviços Ltda. a multa prevista no artigo 57 da Lei 8.443/1992, no valor de R$ 300.000,00 (trezentos mil reais), fixando-lhes o prazo de 15 (quinze) dias, a contar da notificação, para que comprovem, perante o Tribunal (art. 214, inciso III, alínea "a", do Regimento Interno), o recolhimento da dívida ao Tesouro Nacional, atualizada monetariamente desde a data do presente acórdão até a do efetivo recolhimento, se for paga após o vencimento, na forma da legislação em vigor; 9.4. autorizar, desde logo, nos termos do art. 28, inciso II, da Lei 8.443/1992, a cobrança judicial das dívidas, caso não atendida à notificação; 9.5. encaminhar cópia deste acórdão ao Procurador-Chefe da Procuradoria da República no Estado do Maranhão, nos termos do § 3o do art. 16 da Lei 8.443/1992, para adoção das medidas que entender cabíveis; 9.6. enviar cópia deste acórdão à Fundação Nacional de Saúde e aos responsáveis, para ciência.